Tribunal: TJSP
Processo: 1005008-05.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU.

OBJEÇÃO PRELIMINAR DO RÉU – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo autor, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

RECURSO DO AUTOR – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU.

OBJEÇÃO PRELIMINAR DO RÉU – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo autor, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

RECURSO DO AUTOR – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência do autor no tocante a essa matéria – apelo não conhecido quanto esse aspecto.

RECURSO DO AUTOR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – autor que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de despesas do emitente (registro do contrato) que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do autor junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – sentença mantida.

COBRANÇA DE "ACESSÓRIOS" – cobrança que diz respeito a "acessórios/peças/serviços" – demonstração nos autos por meio de notas fiscais dos acessórios comprados e instalados no veículo do autor, no valor total de R$ 990,00 – serviços de despachante realizados junto ao Detran comprovados por meio de recibo, no valor de R$ 1.030,00 – serviços referentes à lacração, transferência e IPVA do veículo comprado pelo autor – cobrança válida – sentença mantida.

RECURSO DO RÉU – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro corretamente afastada – sentença mantida.

Resultado: recursos desprovidos – o do autor, quanto à parte conhecida.